Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733902-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. V. D. B. M. D E S P A C H O Manifeste-se a agravante acerca do ato atentatório à dignidade da justiça suscitado em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator